Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0737075-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS REU: BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO CLÁUDIO DE QUEIROZ DIAS em desfavor do BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e BELLAGIO CAPITAL LTDA, objetivando a desconstituição, com fundamento no art. 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, da sentença e do acórdão proferidos nos autos do processo 0727388-21.2021.8.07.0003. Em análise inicial, considero que a peça inicial se mostra inepta (art. 330, I) haja vista que, dos fatos narrados não se chega à conclusão lógica do pedido de rescisão da sentença e do acórdão proferido no processo em epígrafe. Na verdade, não se verifica, nessa fase inicial, qualquer interesse-utilidade na utilização da via excepcional da ação rescisória para desconstituir os atos judiciais impugnados, uma vez que foi reconhecida e nulidade do instrumento particular de confissão de divindade, além das instituições bancárias terem sido condenadas à restituírem ao autor os valores decorrentes do negócio jurídico reconhecido nulo, além da indenização por danos morais. Além disso, o autor não apresenta os fundamentos para rescisão do acórdão rescindendo com base nos incisos V, VI, e VIII do art. 966 do CPC, isto é, não detalha qual a violação à ordem jurídica, qual prova falsa em que se fundou o acórdão rescindendo ou mesmo qual o erro de fato em que se pautou o acórdão rescindendo. Outrossim, o requerente deve realizar o depósito do valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Deve o autor apresentar a emenda em nova petição inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator